Tribunal: TJDFT
Processo: 0002157-47.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002157-47.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: VOLNEI ALVES SALES CESSIONÁRIO: SALOMAO BASSO RODRIGUES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de pedido incidental formulado por ANTÔNIO FERREIRA BARBOSA (CPF 009.122.041-68) visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário de parte dos direitos creditícios consolidados em benefício do(a) credor(a) VOLNEI ALVES SALES (ID 21690270). Juntou as correspondentes Escrituras Públicas de Cessão de Direitos: a) de VOLNEI ALVES SALES para SALOMÃO BASSO RODRIGUES: ID 21690279; b) de SALOMÃO BASSO RODRIGUES para ANTÔNIO FERREIRA BARBOSA: ID 21690278 É o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito se encontra regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC, haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (art. 100, § 14, da CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso da Cessionária na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome dela quando do adimplemento. Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 30 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. 2. Considerando que a cessionária informou o oferecimento do crédito para fins de compensação tributária (ID 25289391), transcorrido o prazo sem novos pedidos, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica ou a emissão oportuna do certificado de compensação tributária. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac